Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA INÉDITA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A análise de matéria, de forma inédita na instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento.
2. A impenhorabilidade do imóvel rural é destinada à área limitada como pequena propriedade e trabalhada pela família nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
3. A definição da pequena propriedade rural é trazida pela Lei n. 8.629/1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária. O art. 4o, inc. II, do mencionado diploma normativo conceitua a pequena propriedade rural como a área de até quatro (4) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.
4. Os requisitos de incidência da impenhorabilidade da pequena propriedade rural devem ser demonstrados de forma indubitável pelo devedor por se tratar de norma de exceção.
5. Ausente qualquer prova de que o devedor ostenta qualidade de pequeno agricultor, provedor do próprio sustento pelo trabalho extraído da propriedade rural, afasta-se a incidência da proteção de impenhorabilidade do imóvel.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.